Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DAS VAGAS RESERVADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRIPARESIA. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI DISTRITAL No 4.317/2009. ILEGALIDADE VERIFICADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, o d. Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que o próprio edital possui previsão acerca da sua responsabilidade para analisar as impugnações do certame em análise. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso sob exame, o Edital no 1 – SEPLAD/DF, 22/2022, traz a previsão no sentido de que serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 5o da Lei no 4.317/2009, que, por sua vez, prescreve que “para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016): I – a) – triparesia ".
3. A condição da candidata impetrante se encontra amparada por prova pré-constituída (laudo médico) no sentido de ser portadora de Esclerose Múltipla – CID10 G-35, com Triparesia, no qual afirma haver a incapacidade para o desempenho das funções dos membros superiores.
4. Outrossim, há outros elementos nos autos indicativos de que a impetrante é reconhecidamente pessoa portadora de deficiência, inclusive, para fins de concorrência a vaga em concurso público, como foi o caso do Senado Federal, a isenção fiscal para aquisição de veículo automotor e a autorização de utilizar vaga para portador de deficiência concedido pelo DETRAN/DF.
5. Concedida a segurança para reconhecer o direito da impetrante em concorrer, no concurso público sob exame, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.